Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INADIMPLEMENTO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE.
1. Aplica-se à mora relativa ao pagamento de aluguéis a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
2. Constituído o devedor em mora na data do vencimento da obrigação, esse deve ser considerado como o termo inicial da incidência dos respectivos encargos moratórios.
3. No âmbito do contrato de aluguel, o termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária corresponde ao da data de vencimento de cada parcela, visto se tratar de constituição de mora ex re.
4. Recurso conhecido e provido.